Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE ASSSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu pedido de penhora de 10% (dez por cento) – ou, alternativamente, de 5% (cinco por cento) - do salário da devedora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de EUNICE NUNES DO NASCIMENTO. Esgotadas as tentativas de constrição de bens da devedora, o credor requereu a penhora de 10% (dez por cento) – ou, alternativamente, de 5% (cinco por cento) - de seu salário até quitação da dívida. Alegou que a executada é servidora pública do Distrito Federal e aufere rendimentos líquidos superiores a R$11.000,00, de sorte que a penhora não prejudicaria sua subsistência com dignidade. O pedido foi indeferido sob o pálio de que o salário é impenhorável e não estariam presentes as condições que permitem excepcionar a garantia. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem, em especial quanto ao comprometimento da subsistência da devedora. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a penhora na forma requerida. Preparo regular sob ID 70331877. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pela executada, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas bancárias de sua titularidade. Na oportunidade, o exequente pugna pela penhora de 10% da remuneração auferida pela executada. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 833, em seu inciso IV, prevê a impenhorabilidade dos recursos associados a salários, remunerações e proventos em geral. Por outro lado, o art. 833, X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso dos autos, verifico que a parte executada não comprovou a contento o fato de estarem os numerários bloqueados abrangidos por tais restrições. Na hipótese, a devedora não juntou aos autos nenhum elemento de convicção acerca de suas alegações, limitando-se a invocar a regra protetiva sem, contudo, apresentar evidências concretas de que ao menos parte do valor é oriunda do recebimento de remuneração. Ocorre que impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária propriamente dita, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de benefícios assistenciais. O ônus de comprovar que os valores estão protegidos em razão da sua natureza alimentar é da parte executada, conforme previsto no art. 854, §3o do CPC, o que claramente não foi demonstrado na presente impugnação. Confira-se: (...) Ausente, por parte da executada, efetiva demonstração de que a constrição deva ser afastada em face do benefício legal, inviável a sua desconstituição. Quanto ao pedido do exequente, tem-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Apesar de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, ter mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a possibilidade de penhora, em não se tratando de débito alimentar, continua sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência da devedora e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração da executada deve ser minorada. No presente caso, ainda que o exequente alegue que a executada possui uma renda mensal acima da média, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 10% ou 5% da remuneração dela não comprometeria sua subsistência, o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça. ISSO POSTO: 1) Indefiro à impugnação à penhora. 1.1) Autorizo a liberação do valor penhorado via SISBAJUD em favor da parte exequente (ID 225023450), movimentando-se o valor para conta judicial (procedimento que pode levar, pelo menos, 3 dias úteis) e, depois, expedindo-se o respectivo Alvará, levando em consideração os dados bancários informados no ID 229578226, de titularidade dos advogados da exequente, com poderes para tanto (ID 191535042). 2) Indefiro o pedido de penhora salarial da executada. 3) Promova o exequente o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, incs. IV e VI, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento de dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em nota promissória vencida e não paga e cuja relação jurídica adjacente que lhe deu causa não é conhecida nos autos. Conforme apurado nos autos, a executada é servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e no mês de janeiro corrente auferiu renda bruta de R$11.449,44. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator